Tribunal: TJMT
Processo: 1009556-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1009556-94.2021.8.11.0000
Agravante: MÁRCIA FERRAZ DA ROSA E ÉRICA SILVIA PAULINO
Agravado: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA FERRAZ DA ROSA E ÉRICA SILVIA PAULINO em face da decisão prolatada pela MMa. JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1001726-56.2021.8.11.0007, que objetivava o retorno das servidoras à Secretaria de Educação, no mesmo cargo e status a quo antes da lotação na Secretaria de Administração.
Argumentam as Agravantes que tomaram posse em 2000 como funcionárias públicas municipais, ocupantes da função de Agente Administrativo I, todavia, quando da aprovação no certame, foram enquadradas pela Municipalidade no cargo de Técnico Administrativo Educacional.
Asseveram que fizeram a complementação de seus estudos, conforme o artigo 81, II, § 1.o, B, da Lei Municipal n.o 931/1999, por meio do Projeto Arara Azul e do convênio entre o Município de Alta Floresta e a Universidade Federal de Mato Grosso, todavia que, após mais de 15 (quinze) anos exercendo funções na Educação, foram “devolvidas” à Secretaria de Administração como “servidoras comuns”, o que ocasionou a perda dos benefícios de serem servidoras da Educação e a diminuição de seus salários.
Discorrem que foi realizado um trabalho por comissão para averiguar a situação de enquadramento dos servidores da Educação que vieram de outras secretarias e que o relatório administrativo apresentado carece em absoluto de qualquer tipo de fundamentação, não podendo ser acolhido pela Municipalidade.
Mencionam que deve ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou o seu retorno à Secretaria de Administração, ante a falta de fundamentação na conclusão da comissão que realizou o estudo controvertido.
Diante desses fatos, requerem, liminarmente, a concessão de liminar, a fim de que seja determinado a permanência das servidoras na Secretaria de Educação, no cargo de Técnico Educacional, enquanto durar o processo. No mérito, o provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar e consequente reforma da decisão objurgada.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1.o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2.o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3.o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada e analisando sumariamente os presentes autos, entendo não existir fundamento à pretensão postulada pelas Agravantes.
Isso porque não verifico a probabilidade do direito invocado pelas servidoras Agravantes, pois em análise sumária dos fatos, denota-se que a decisão adotada pela Administração Pública em determinar o retorno ao cargo efetivamente concorrido baseou-se em estudo preliminar desenvolvido por uma Comissão Paritária, sendo certo que no decorrer da instrução judicial, após ampla produção de provas, se avaliará a alegada ilegalidade defendida pelas Agravantes no parecer jurídico que embasou a decisão da Municipalidade.
Ademais, com bem ressaltado pelo Juízo de origem, não trata de simples progressão funcional, mas sim de enquadramento na carreira, porquanto as Agravantes foram admitidas para o cargo público de AGENTE ADMINISTRATIVO I junto à Secretaria de Administração, cuja exigência de escolaridade era de nível fundamental incompleto e, pretendem a manutenção do cargo que atuam por longos anos na Secretaria de Educação, como TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, cuja exigência de escolaridade é de nível médio completo.
Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária, não há se falar em imediato retorno das Agravantes ao cargo outrora exercido de forma precária, considerando a vedação constitucional quanto à ocorrência de enquadramento de servidor em carreira diversa do concurso para o qual foram aprovadas, por se tratar de verdadeira transposição para outro cargo público, sem a indispensável aprovação no específico concurso em que se pretende progredir.
Nessa linha, confira-se a jurisprudência pátria emanada pela Corte Superior, litteris:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NA FUNÇÃO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REQUISITO NÍVEL SUPERIOR. SÚMULAS 346, 473 E 685 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a atuação da administração pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Em obediência ao princípio da legalidade, à administração pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os em qualquer caso, observando o devido processo administrativo e as garantias individuais, o que ocorreu no presente caso.
2. A administração pode rever e anular os seus próprios atos eivados de ilegais, no exercício da autotutela, em observância aos princípios encartados no art. 37 da Constituição Federal, assim como nos enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF.
3. O reenquadramento de servidores de nível médio para o nível superior viola, igualmente, os termos da Súmula 685/STF: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no RMS: 39619 MS 2012/0247427-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à MM.a Juíza do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA